Tribunal: TCU
Processo: 020.800/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8869/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo enta¿o Ministe¿rio do Desenvolvimento Social e Combate a¿ Fome (MDS) em desfavor de Jose¿ Cavalcanti Alves Ju¿nior, ex-prefeito de Arcoverde-PE (gesta¿o: 2009-2012), em raza¿o da na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o por meio do Fundo Nacional de Assiste¿ncia Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Protec¿a¿o Social Ba¿sica e Especial (PSB/PSE, exerci¿cio 2009), conforme Plano de Trabalho aprovado (pec¿a 1). Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 84/86) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 87), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11, da Resoluc¿a¿o-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.800/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cavalcanti Alves Júnior (XXX.873.444-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Arcoverde-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberac¿a¿o a¿ responsa¿vel e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.